Tribunal: TJSP
Processo: 1011723-91.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento do voo em razão de ajustes na malha aérea. Atraso de sete horas e vinte e cinco minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente e condenou o requerente ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor pleiteando a reforma da r.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento do voo em razão de ajustes na malha aérea. Atraso de sete horas e vinte e cinco minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente e condenou o requerente ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Ajustes na malha aérea. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Cancelamento e recolocação em outro voo. Atraso de sete horas e vinte e cinco minutos. Inexistência de auxílio material por parte da companhia aérea. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 2.000,00. Condenação da demandada, ainda, a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo provido.